Tribunal: TJSP
Processo: 2282171-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência – Concessão na origem - Presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, à luz da função social do contrato – Quadro grave de saúde - Não demonstrada, de fato, impossibilidade de cumprimento pela recorrente - Precedentes no sentido da legitimidade passiva da Qualicorp em casos análogos, já que participa da cadeia de

Ementa:
Agravo de instrumento – PLANO DE SAÚDE - Tutela de urgência – Concessão na origem - Presentes os requisitos da urgência e probabilidade do direito, à luz da função social do contrato – Quadro grave de saúde - Não demonstrada, de fato, impossibilidade de cumprimento pela recorrente - Precedentes no sentido da legitimidade passiva da Qualicorp em casos análogos, já que participa da cadeia de consumo, não podendo o consumidor ser prejudicado - Agravo de instrumento da parte requerida desprovido.